Tribunal: TJSP
Processo: 1007271-73.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007271-73.2019.8.26.0100 - ac
Registro: 2020.0000491633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007271-73.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MERIDIONAL
INVESTIMENTOS
AGENTES
AUTÔNOMOS
DE
INVESTIMENTOS S/S LTDA., é apelado BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE
MERCADOS - BSM.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007271-73.2019.8.26.0100 - ac
VOTO N o: 36.688
APELAÇÃO CÍVEL No 1007271-73.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE:
MERIDIONAL
INVESTIMENTOS
AGENTES
AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS S/S LTDA.
APELADO: BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS -
BSM
INTERESSADO: CLEILTON EDUÃO FERREIRA
JUIZ: ANNA PAULA DIAS DA COSTA
Supervisão de mercado financeiro. Ação de cobrança de
multa administrativa.
Preparo não recolhido, mesmo após a concessão de
oportunidade para que a mácula fosse sanada. Deserção.
Reconhecimento.
Recurso não conhecido.
Trata-se de ação de cobrança de multa
administrativa decorrente de supervisão e fiscalização de operações em
mercado financeiro, julgada procedente em parte pela r. sentença de fls.
987/991, cujo relatório se adota, integrada pela declaração de fls.
1000/1004.
Inconformados, apelam os réus (fls.
1007/1027), pleiteando a reforma do julgado na parte que lhes foi
desfavorável.
Recurso regularmente processado, com
resposta.
É o relatório.
Importa observar que se aplica ao caso
a sistemática legal vigente à época da publicação da decisão recorrida, nos
termos do Enunciado Administrativo do STJ, número 3, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007271-73.2019.8.26.0100 - ac
“Aos recursos interpostos com
fundamento
no
CPC/2015
(relativos
a
decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC”.
Os recorrentes, ao apresentarem seu
inconformismo, não recolheram o preparo recursal e postularam a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Oportunizada a
comprovação da assertiva de precariedade financeira, os postulantes
quedaram-se inertes, razão por que o pedido foi indeferido e determinado o
pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Todavia, os apelantes deixaram de
recolher a referida verba, o que implica o não conhecimento do recurso
porque deserto.
Por fim, considerando o trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte
vencedora, os honorários sucumbenciais fixados na sentença ficam
majorados de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 85, § 11, do Estatuto de Ritos de 2015.
Diante do exposto, não conheço do
recurso.
CESAR LACERDA
Relator